Tribunal: CARF
Processo: 10980.912465/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912465/2016-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.433 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório

Por bem descrever os fato, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR). Ao final, farei as complementações
necessárias:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls. 25 e ss - de 17/07/2017)
ingressada pelo contribuinte contra a parcela indeferida pela autoridade administrativa
que reconheceu parcialmente o crédito solicitado para o 1o trimestre de 2015 (PER
DCOMP
n.o
15141.11940.060416.1.5.173604).
Este
processo
também
traz
Manifestação de Discordância (fls. 95 - de 18/10/2017) contra decisão de compensar de
ofício parcela deferida com débitos apontados pela administração fiscal.
O contribuinte solicitou o reconhecimento de R$ 3.043.518,30, enquanto que foi
deferido o valor de R$ 2.713.150,18.
A parcela não homologada teve a seguinte justificativa no Despacho Decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912465/2016-48
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912465/2016-48

Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal,
constatou-se:
Valor do crédito pleiteado: R$ 3.043.518,30
Valor do crédito reconhecido: R$ 2.713.150,18
Foram identificadas as inconsistências abaixo:
Declaração de Exportação não averbada -Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação direta
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Arts. 21 a 28 e 113 da Lei n.o 13.043, de 2014; Decreto 8.415, de
2015; Instrução Normativa RFB n.o 1.300, de 2012.
Esse Despacho Decisório, cuja cópia juntei neste processo às fls. 195 a 204, foi de
emissão eletrônica em 07/06/2017, e ele aponta cada uma das notas fiscais e
Declarações de Exportação (DDE) que justificaram a inconsistência base do crédito não
reconhecido.
A recorrente alega em seu primeiro recurso:  o direito creditório em discussão se insere no R
dos Valores Tributários para Empresas Exportadoras)
o despacho decisório apresentou as seguintes justificativas para a parcela não
homologada: (i) Declaração de Exportação (DDE) não averbada; (ii) nota fiscal não
relacionada à DDE de Exportação Direta;  essas glosas devem ser revista diante do fato qu
e as exportações em discussão se
deram inicialmente como em consignação, com notas fiscais emitidas pelo código
CFOP 7949 (simples remessa), mas quando da efetiva venda no exterior foram emitidas
notas fiscais de exportação direta (CFOP 7101) em substituição àquelas;  O REINTEGRA contempl
operações; e as operações em consignação estão previstas na legislação (Portaria
SECEX n. 23 de 2011);  ao caso se deve aplicar o Princípio da Verdade Material, com
a constatação de que
efetivamente se deram as exportações e as emissões das notas fiscais de exportação
direta, com o recebimento das respectivas receitas de venda, base da apuração do
benefício fiscal.
Em sua Manifestação de Discordância contra a compensação de ofício com débitos da
contribuinte, a VOLVO afirma:  quanto ao pagamento da atualização SELIC para o valor h
transmitiu as DCTF retificadoras não havendo motivo para as compensações de
ofício pretendidas pela autoridade fiscal. Apresentou DCTF retificadoras de 2017 e
DARF de recolhimento nos valores respectivos de R$ 91.260,78 (fls. 121), R$
2.443.955,52 (fls. 126) e R$ 19.813,20 (fls. 131). Em suas palavras:
declara que transmitiu as DCTF retificadoras a fim de regularizar os débitos
relacionados na referida comunicação. Ante o exposto, em resposta à
comunicação, a contribuinte vem, respeitosamente, dizer que DISCORDA da
compensação de ofício do crédito reconhecido no processo administrativo
supramencionado com os débitos elencados na referida comunicação, visto que os
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912465/2016-48

mesmos já foram regularizados e não são impeditivos ao ressarcimento.(
Manifestação de 18/10/2017, fls. 95)

Em 02 de abril de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (PR) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
ÔNUS DA PROVA. CONTRADITÓRIO.
Cabe ao recorrente apresentar os elementos de prova dos seus argumentos de defesa.

Cientificada (fls.214), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
218/225, no qual reitera as alegações já suscitadas e requer a juntada notas fiscais com seus
respectivos Registros de Exportação e as Declarações de Exportação (fls. 226/415)

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.

Conforme exposto no relatório, trata o presente manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que indeferiu, parcialmente, credito do pedido de compensação O
crédito se refere aos valores relativos ao Regime de Integração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras – REINTEGRA do 1o Trimestre de 2015 em razão das seguintes
inconsistências: (i) Declaração de Exportação não averbada; e (ii) Nota fiscal não relacionada à
DE – Exportação Direta.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte esclareceu que as
inconsistências apontadas pelo Despacho Decisório se referem a exportações em consignação
que vieram a ser exportações definitivas quando os bens levados ao exterior em consignação
foram efetivamente vendidos.
Explica ainda que as notas fiscais de exportação em consignação vieram a ser
substituídas por notas fiscais com o correto CFOP de exportação direta (definitiva), o que
implicou em correção da situação das Declarações de Exportação respectivas.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912465/2016-48

A decisão recorrida, embora tenha reconhecido, no mérito, a procedência das
alegações da Recorrente negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que a
contribuinte não de desincumbiu de comprovar suas alegações. Confira-se:
Entendo que as exportações em consignação que se tornaram exportações definitivas
podem ser incluídas na apuração do REINTEGRA. O critério definido pela legislação é
a receita de exportação direta (ou via comercial exportadora) efetiva. Tendo a
exportação se confirmado como efetiva, a receita assim obtida pode aproveitar nesse
Regime REINTEGRA. Ocorre que a apuração nesse Regime é trimestral, e a Receita de
Exportação á ser computada é a auferida no trimestre. Se a conversão da consignação
em exportação efetiva se dá no trimestre seguinte, é neste, e não naquele do despacho da
Declaração de Exportação, que a receita deve ser incluída para cálculo do
REINTEGRA.
Portanto, não há impedimento para a exportação em consignação ser aproveitada
no REINTEGRA quando de sua confirmação em exportação definitiva, desde que
haja o atendimento das regras que regem a matéria e providenciadas as correções
nos DDE e notas fiscais. Sem dúvida que o princípio da verdade material concorreria
para analisar o contraditório, subsidiado pelos elementos documentais.
Ocorre que no caso hoje sob apreciação, a recorrente não se desincumbiu completa e
adequadamente de sua missão no contraditório. O contribuinte invoca o princípio da
verdade material e afirma que instrui o recurso com documentos, mas suas
alegações estão desacompanhadas de demonstrações e provas. O recurso, inclusive,
não cita especificamente nenhuma das Declarações de Exportação ou das notas
fiscais para ilustrar sua tese e argumentos.
Caberia ao contribuinte ter reunido elementos para se verificar se as exportações
de venda direta - sucessoras das em consignação alegadas pela contribuinte - se
deram em condições de serem aproveitadas nos termos da legislação que rege o
aproveitamento no REINTEGRA. (grifamos)

Em seu recurso, a contribuinte esclarece que procede da seguinte forma: pela
ocasião da exportação emite nota fiscal a título de “simples remessa” tendo em vista que não
existe Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP específico para a exportação em
consignação, e, pela ocasião da venda do produto consignado, emite nota fiscal de venda para
fatura do produto.
Ou seja, em decorrência da legislação, no RE são indicadas as notas fiscais de
saída em consignação (simples remessa), já as notas fiscais de venda são emitidas depois de
finalizados todos os trâmites aduaneiros, e por isso não são indicadas no RE, conforme esclarece
no exemplo abaixo:
Esclarecendo mais ainda o disposto acima: uma nota fiscal de exportação em
consignação (Ex.NF REMESSA no 000124055, Expor. Consignada, EMISSÃO
11/2014, CFOP 7949, R$ 403.983,53) se refere a produto que deverá ser vendido, e,
portanto, resultará em uma nota fiscal de venda (Ex. NF VENDA No 000127068,
EMISSÃO 01/2015, CFOP 7101- R$ 430.288,54), que se vinculará aos seus respectivos
Registros de Exportação – (Ex. RE No 14/1585840-000) e Declarações de Exportação
(Ex.DDE- DDE No2141228263/2).

Para comprovar as referidas operações a Recorrente junta, em fase recursal,
relatório anexo demonstrando todos os vínculos existentes entre as notas fiscais de venda
destinadas a remessas para exportação, os REs e os DDEs objetos do presente caso juntadas as
folhas 226/415 (numeração do e-processo).
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.433 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912465/2016-48

Diante do exposto, verifica-se que a matéria controvertida nos autos e
eminentemente fática, uma vez que a única razão para negativa do direito creditório refere-se à
falta de comprovação.
A possibilidade do contribuinte juntar novas provas em recurso voluntário esta
relativamente pacificada no âmbito deste conselho, especialmente, quando a referida juntada
destina-se a contrapor as objeções postas em decisão de primeira instância. Isso porque o artigo
16, §4, alínea “c” do Decreto no 70.235/72 assim o autorizaria, uma vez que tal situação
representaria contraposição a “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. É o que se
verifica, por exemplo, no Acórdão no 9101-003.927.
Sendo assim, tendo em vista o esforço probatório desenvolvido pela contribuinte
para comprovação do seu direito creditório baixado em diligência para que a delegacia de
origem, verifique na documentação juntada às fls. 226/415:
a) Se as exportações em consignação mencionadas pela Recorrente foram
convalidadas em exportações definitivas de acordo com o que determina a
legislação
b) Se a as exportações de venda direta – sucessoras das em consignação alegada
pela contribuinte – se deram em condições de serem aproveitadas nos termos
da legislação de regência.
c) Elabore relatório conclusivo e, em seguida, dê vista à contribuinte para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital